Tribunal: STF
Processo: HC 246387
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRABANDO DE CIGARROS ESTRANGEIROS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 907.982/PE (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado em 17/07/2023, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 334-A, § 1º, incs. II, IV e V, do Código Penal (contrabando); 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa); e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), estando preso preventivamente desde 03/11/2023.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou a ordem. Em desfavor do acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea. Alega que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta a desproporcionalidade da custódia cautelar. Sustenta excesso de prazo, tendo em vista que a prisão perdura por quase 1 ano. Finaliza apontando a suficiência da substituição por cautelares diversas.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça entendeu inexistente ilegalidade nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias quanto à indispensabilidade da custódia cautelar. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Impetrado writ perante a Corte Regional, a ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 381): 



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES EM TESE DE CONTRABANDO DE CIGARROS ESTRANGEIROS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INDÍCIOS EM TESE DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DENÚNCIA JÁ OFERTADA NO PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ELEVADO POTENCIAL ECONÔMICO OSTENTADO COM A PRÁTICA DELITIVA A EVIDENCIAR RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE POR SI SÓS NÃO AFASTAM OS PRESSUPOSTOS DO DECRETO CAUTELAR. DENÚNCIA(ADITAMENTO/RECEBIMENTO/REJEIÇÃO). NOTÍCIA PELA D. AUTORIDADE COATORA DO RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. NÃO POR EVENTUAL ADITAMENTO PELO MPF OU A MANDO DO D. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PEÇA ACUSATÓRIA EM RELAÇÃO A ALGUNS DENUNCIADOS PELO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA A PEÇA ORIGINÁRIA DE INGRESSO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA.CPP, ARTIGOS 41 C/C 395, INCISO I. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA IMPUTAÇÃO EM DESFAVOR DE PARTE DO RÉUS, INCLUSIVE O ORA PACIENTE, CUJAS CONDUTAS FORAM MINIMAMENTE DESCRITAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO." 



    (...)



    No caso, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida. 



    A impetração se volta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do HC n. 0803612-91.2024.4.05.0000, oportunidade em que a ordem foi denegada nos seguintes termos (e-STJ, fls. 368/387): 



    "[...] 



    No caso concreto, quanto ao contrabando de cigarros, a matéria não me é estranha em face de ora Paciente GENIVALDO LUIZ DA SILVA já ter impetrado outros 05 (cinco) habeas corpus, buscando a sua soltura, para responder ao processo em liberdade, sob medidas cautelares. 



    A investigação teve origem na intensificação pela Polícia Federal em ações de repressão à comercialização de cigarros na circunscrição da Delegacia de Polícia Federal em Caruaru/PE, notadamente em razão do considerável crescimento das apreensões de cigarros contrabandeados naquela região nos últimos anos. Durante a apuração em tela, foi identificada a participação de GENIVALDO LUIZ DA SILVA como um dos financiadores do comércio ilegal de cigarros na região, fato que se confirmou com o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por referido d. Juízo a quo, ocasião em que a Polícia Federal realizou a sua prisão em flagrante (Processo PJEnº 0801828-39.2023.4.05.8302) e a apreensão de uma grande quantidade de cigarros em sua posse, na cidade de Cupira/PE, de marcas diversas, como Eight, GIFT, US, Club e Eiffel, o que coincidiu com a deflagração da Operação Pertinácia.



    O Ora Paciente foi denunciado em 17/07/2023, dando origem à Ação Penal nº 0801873-43.2023.4.05.8302,, em tramitação perante o Juízo impetrado. 



    Ocorre que, após a execução da medida cautelar, os celulares apreendidos em poder de GENIVALDO LUIZ DA SILVA foram analisados, conforme Termo de Apreensão nº 2602058/2023 e Laudo Pericial nº 744/2023-SETEC/SR/PF/PE, anexados à Representação Policial 0802634-74.2023.4.05.8302. As informações extraídas desses dispositivos revelaram um substancial conjunto de provas que indicam a existência de uma rede estruturada de fornecedores, distribuidores e comerciantes de cigarros contrabandeados de outros Países no agreste nordestino. Nesse sentido, a Informação da Polícia Judiciária nº3887414/2023, confeccionada para instrução da referida representação policial, compilou conversas relevantes do celular de ora Paciente, evidenciando que ele teria montado uma espécie de "hub" que agregava uma rede de pessoas envolvidas no contrabando de cigarros no Nordeste. 



    A região do agreste pernambucano, especialmente o Município de Cupira/PE, emergiu como um centro de armazenamento e distribuição de cargas de cigarros ilegais. 



    A partir disso, GENIVALDO LUIZ teria utilizado sua microempresa homônima (CNPJ 42.256.326/0001-24, nome de fantasia L D Bebidas) para a prática "em tese" do crime de contrabando, armazenando as cargas de cigarros e conduzindo negociações criminosas, bem como para dissimular a propriedade de bens usados em atividades ilícitas. As atividades criminosas remontam a anos anteriores, com diálogos comprometedores datando desde 2018 até 27/06/2023, quando GENIVALDO foi preso em flagrante por contrabando de cigarros. 



    Narra o MPF que a maioria esmagadora das conversas, imagens e vídeos enviados por aplicativos de mensagens se relacionam com o crime de contrabando de cigarros. A análise das mensagens também permitiu identificar diversas pessoas e suas funções (FORNECEDORES, COMPRADORES E PARTE OPERACIONAL). 



    Exsurgiu, assim, a nova ação penal PJe nº 0803341-42.2023.4.05.8302. formulada pelo MPF, acrescidos novos FATOS e novos DENUNCIADOS. 



    Foi mantida nesta nova ação penal 0803341-42.2023.4.05.8302, pelo d. juízo daquela 31ª Vara Federal/PE, a segregação cautelar determinada na Representação Policial 0802634-74.2023.4.05.8302, aduzindo estar-se diante de organização criminosa complexa e bem estruturada, inclusive com contatos internacionais, especializada no contrabando de cigarros para a região do Agreste Pernambucano, e com alto poderio econômico, a fundamentar a prisão de seus principais integrantes, tais quais o próprio GENIVALDO LUIZ DA SILVA, apontado como um de seus líderes - Id. 4050000.43614545. 



    Nota-se um dado novo nas circunstâncias do caso concreto, que não se apresentava nos habeas corpus anteriormente impetrados. 



    O d. magistrado de primeiro grau DECLAROU A CONEXÃO da ação penal anterior 0801873-43.2023.4.05.8302 com a nova ação penal 0803341-42.2023.4.05.8302 com fulcro nos arts. 76, III e 79 do CPP, para fins de processamento e julgamento em conjunto de ambas as ações penais (simultaneus processos) e determinou a reunião das ações. 



    [...]



    Diferentemente do alegado pela d. Defesa, não se pode ter presente que a reunião entre as ações penais decorrente da conexão probatória implicou na ilegalidade da prisão preventiva, a autorizar a sua revogação, mais precisamente quando o d. magistrado nos autos Representação Criminal nº 0802634-74.2023.4.05.8302 justificou a manutenção do decreto cautelar para a garantia de aplicação da lei penal, pois "os investigados, ainda, poderiam se evadir do distrito da culpa, vindo a dificultar a aplicação da lei penal, mormente em razão do potencial econômico que ostentam como fruto da atividade desenvolvida, bem como em virtude dos laços internacionais mantidos para fins de viabilizar o ingresso da mercadoria em tese contrabandeada no território brasileiro". 



    Nessa ordem de consideração, tal como entendimento desta relatoria em habeas corpus impetrado em favor do codenunciado na nova ação penal, há indícios suficientes sobre a materialidade e autoria dos delitos até então investigados e ora apurados na ação penal , ao tempo em que apontam para o perigo representado pela existência da organização criminosa à ordem pública, dado seu alcance, complexidade e poderio econômico. 



    [...]



    No caso, o ora Paciente atuaria reiteradamente na prática do crime de contrabando de cigarros, sendo responsável em tese, juntamente com os codenunciados JOSÉ NERIVALDO PACIÊNCIA, JACKSON JOSÉ SANTANA, CLAUDECIR ANTONIO DA SILVA, ANDRÉ GUSTAVO SOUZA VIEIRA, ERIVAN JOSÉ DA SILVA e FÁBIO ALVES DE SOUZA, por abastecer o comércio ilegal na região do agreste de Pernambuco, especialmente nas cidades de Cupira, Panelas, Caruaru , Caetés, Carpina e Recife. 



    Como afirmado por esta Relatoria, em habeas corpus anterior impetrado em face do codenunciado, há um dado concreto, que traz realce, ao menos neste sítio estreito do habeas corpus, que é o POTENCIAL ECONÔMICO OSTENTADO COM A PRÁTICA DELITIVA, inclusive com notícia de laços internacionais mantidos para viabilidade da ação delitiva, que me leva por cautela, nesta nova ação penal, EM RELAÇÃO A ESTE PACIENTE acostar-me ao entendimento do d. magistrado de primeiro grau no sentido de que "sem a decretação da medida em apreço, os investigados, ainda, poderiam se evadir do distrito da culpa, vindo a dificultar a aplicação da lei penal, mormente em razão do potencial econômico que ostentam como fruto da atividade desenvolvida, bem como em virtude dos laços internacionais mantidos para fins de viabilizar o ingresso da mercadoria em tese contrabandeada no território brasileiro." - id4050000.43614545" (grifou-se). 



    Com efeito, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, a prisão preventiva do paciente, a quem se imputa a prática dos crimes de contrabando, organização criminosa e lavagem de capitais, se apoia em fundamentação concreta, destacando as instâncias ordinárias a imprescindibilidade da medida extrema a fim de resguardar a ordem pública, obstando a continuidade das atividades ilícitas do grupo criminoso, em atuação pelo menos desde o ano de 2018, como também para garantia da aplicação da lei penal, ante o risco de se evadir do distrito de culpa, revelado pelo grande potencial econômico que ostenta e pelas evidências de que mantém laços internacionais. 



    Cabe destacar que o paciente é apontado como um dos financiadores do comércio ilegal de cigarros na região do agreste pernambucano, sendo considerado um dos líderes de uma organização criminosa complexa e bem estruturada, inclusive com contatos internacionais, com alto poderio econômico, tendo sido preso em flagrante na posse de grande quantidade de cigarros contrabandeados, a demonstrar concreto risco à ordem pública. 



    Assim, aplica-se ao caso a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).



    Ademais, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    O decreto prisional, exarado nos autos do Processo n. 0802634-74.2023.4.05.8302 (e-STJ, fls. 349/367), ainda destaca que: "GENIVALDO LUIS DA SILVA foi o alvo inicial das investigações do DPF/CRU/PE, o qual, juntamente com os demais investigados, encabeçam toda a atividade criminosa. Outrossim, consta que esse investigado já foi preso anteriormente e condenado, conforme se pode evidenciar no id. 4058302.28241516 do processo 0801873- 43.2023.4.05.8302, pela mesma prática delitiva." 



    A reincidência específica do paciente não passou despercebida por ocasião do julgamento, por esta Corte Superior, do RHC n. 181891, quando examinada a legitimidade da prisão preventiva decorrente do flagrante ocorrido em 28/06/2023, objeto da Ação Penal n. 0801873-43.2023.4.05.8302. 



    Aquele julgado encontra-se assim ementado: 



    "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, como ocorrido na espécie.



    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante, flagrado pela suposta prática de contrabando de aproximadamente 700 caixas de cigarros de origem estrangeira, é reincidente específico, porquanto sofrera condenação criminal, que transitou em julgado em 2019, pela mesma espécie de delito. 



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 



    5. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 



    6. Agravo regimental não provido. " (grifou-se)



    (...)



    Importante relembrar que, ao tempo do citado RHC n. 181891, o paciente ainda era investigado apenas pela prática do crime de contrabando, que ensejou o ajuizamento da Ação Penal n. 0801873-43.2023.4.05.8302; atualmente, essa demanda tramita em conjunto com a Ação Penal n. 0803341-42.2023.4.05.8302, que tem objeto mais amplo, uma vez que surgidas evidências de que, além do crime de contrabando, o paciente não só integraria, mas seria uma das lideranças de complexa organização criminosa voltada à comercialização ilegal de cigarros, como também teria praticado atos de lavagem de capitais. 



    Deste modo, percebe-se, de forma muito clara, que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias declinaram de modo bem fundamentado as razões que justificam a excepcional segregação cautelar do paciente, seja para proteger a ordem pública, obstando a reiteração delitiva e continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa, seja para assegurar a futura aplicação da lei penal, ante a existência de fundado receio de fuga, constatado pela capacidade financeira adquirida com as práticas criminosas e relacionamento com atores internacionais. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, mostra-se inviável, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. (...).” (e-doc. 5, p. 1-7; grifos acrescidos).



    9. Observa-se que as instâncias antecedentes, ao determinarem e manterem a custódia cautelar, assentaram presentes a materialidade e os indícios de autoria dos crimes imputados ao paciente. Apontaram a existência de vasta investigação policial, realizada mediante diversas diligências, a indicarem a participação do paciente como um dos financiadores do comércio ilegal de cigarros na região do agreste pernambucano, sendo considerado um dos líderes de uma organização criminosa complexa e bem estruturada, inclusive com contatos internacionais, com alto poderio econômico, tendo sido preso em flagrante na posse de grande quantidade de cigarros contrabandeados, a demonstrar concreto risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.



    10. Além disso, o paciente é reincidente específico, sendo indispensável a custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de interromper a continuidade das ações criminosas. 



    11. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, especialmente no tocante à reincidência e à gravidade concreta da conduta, que são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido: 



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. No que se refere ao alegado excesso de prazo da custódia, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator